Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-62.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO PARA O LAR PATERNO. INDEVIDA.
1. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença.
2. Devida a manutenção do lar de referência materno, porquanto manifesto no conjunto probatório, notadamente pelo estudo psicossocial, que os adolescentes se encontram bem assistidos, sem quaisquer elementos que desaconselhem sua manutenção no núcleo familiar materno, cuja estrutura tem se mostrado estável e adequada ao desenvolvimento saudável dos menores.
3. Recurso conhecido e não provido.